Tribunal: TJDFT
Processo: 0710040-16.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. NO-SHOW NO TRECHO DE IDA. CANCELAMENTO DO TRECHO DE VOLTA. DANO MORAL. QUANTUM. PORPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Recorrente, condenando as Recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 325,96 e de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
2. Na origem, o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriu passagem aérea, ida e volta, de Brasília a São Paulo, que perdeu o voo de ida e precisou ir de ônibus até o destino, que em 26/07/2023 foi comunicado por mensagem sobre o cancelamento do voo que o traria de volta a Brasília, que não conseguiu solucionar o problema junto a companhia aérea e que, em razão disso, desembolsou o valor de R$ 325,96 para aquisição de uma passagem ônibus.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 53687775 e n. 53687779).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do valor fixado na indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que o valor atribuído ao dano moral sofrido é irrisório e não reflete a gravidade do sofrimento por ele experimentado. Aduz que o cancelamento injustificado do voo causou impacto emocional significativo e que o valor fixado pode servir de incentivo à prática de novos ilícitos por parte das Recorridas. Requer a reforma da sentença para majoração do valor da indenização, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Em contrarrazões, as Recorridas defendem que a sentença observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que o fato teria gerado mero aborrecimento ao Recorrente e que não houve comprovação do dano. Requerem a manutenção da sentença.
7. As Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor fixado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, especialmente frente à limitada repercussão do dano sofrido pelo Recorrente.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.